Tribunal: TJDFT
Processo: 0002384-41.2017.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PENAL. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E VIAS DE FATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplicadas ao réu as penas de 2 meses e 5 dias de detenção e 1 mês e 2 dias de prisão simples pelos crimes de ameaça e de perseguição e pela contravenção penal de vias de fato, e transcorridos mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, e 109, inciso VI, todos do Código Penal.

2. Recurso conhecido e provido.